Tribunal: STJ
Processo: 0004225-29.2024.8.13.0699
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035633 - MG (2025
/0333038-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS FERREIRA FERNANDES DA COSTA
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante refutar as causas específicas do não conhecimento
do agravo em recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
12 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52259344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 714ab893-1be9-4c7b-89e6-495a7c9ab845

Documento eletrônico VDA52259344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 714ab893-1be9-4c7b-89e6-495a7c9ab845

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035633 - MG (2025
/0333038-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS FERREIRA FERNANDES DA COSTA
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante refutar as causas específicas do não conhecimento
do agravo em recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
LUCAS FERREIRA FERNANDES DA COSTA
regimental contra decisão proferida pela Presidência desta Corte que não conheceu

do agravo em recurso especial (fls. 436-437).
Nas razões do regimental, o agravante sustenta a procedência do recurso
especial.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
Documento eletrônico VDA52259499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:16
Código de Controle do Documento: 26731468-1202-4288-8328-86ff41fd9c7f

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Ausência de impugnação específica da decisão agravada – Súmula
n. 182 do STJ
A decisão ora impugnada não conheceu do agravo em recurso especial
com base nos seguintes motivos:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente: deficiência de cotejo analítico. Nos
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela
Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso
Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
Ante o exposto, com base no
Súmula n. 182/STJ.
art. 21
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo .
em Recurso Especial.

Neste regimental, a parte deveria haver refutado todos os fundamentos
, ou seja,
da decisão combatida
demonstrado, especificamente, que realizou o
cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA52259499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:16
Código de Controle do Documento: 26731468-1202-4288-8328-86ff41fd9c7f

Além disso, importa salientar que a mera reprodução dos argumentos do
recurso especial no agravo regimental, como reforço argumentativo, não tem o
condão de infirmar a decisão que manteve a inadmissão do especial, proferida por
esta Corte.
Portanto, incide a
, segundo a qual "É inviável o
Súmula n. 182 do STJ
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos
art. 1.021,
os fundamentos da decisão agravada", a
.
impossibilitar o conhecimento do pedido
II. Dispositivo
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52259499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:16
Código de Controle do Documento: 26731468-1202-4288-8328-86ff41fd9c7f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0333038-0
AREsp 3.035.633 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00042252920248130699 10000245061304003 42252920248130699
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS FERREIRA FERNANDES DA COSTA
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS FERREIRA FERNANDES DA COSTA
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449089449047131@
2025/0333038-0 - AREsp 3035633 Petição : 2025/0100221-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:01:51
Código de Controle do Documento: 73356D1C-B36D-439F-B555-19A14D11ED34